Tribunal: TJES
Processo: 5011394-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011394-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR COSTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011394-77.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAULO CEZAR COSTA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADO SEM SOLICITAÇÃO. COMPRAS DESCONHECIDAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 3º, caput, 38, parágrafo único, e 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Não se desconhece o descabimento de exibição de documentos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. No entanto, ao analisar os autos, nota-se que o feito encontra-se pronto para julgamento do mérito, vez que a própria parte Requerida, em contestação, afirma ter estornado os valores do débito automático em conta, bem como os das compras contestadas pelo Requerente. Além disso, o pedido de apresentação do suposto contrato do cartão de crédito não é suficiente para que seja reconhecida a incompetência dos juizados especiais, na medida em que tal documento seria imprescindível para o Requerido comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. Assim, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a presente demanda.

(3). No mérito, tem-se que a pretensão autoral merece acolhimento parcial. A parte Requerente alega que, sem sua solicitação ou autorização, foi gerado um cartão de crédito em seu nome, o qual foi destruído assim que recebido. No entanto, afirma que foram realizadas duas compras desconhecidas com o referido cartão, além de compras com débito automático em sua conta. Conforme supramencionado, a parte Requerida não comprova que o Requerente, efetivamente, tenha solicitado o cartão de crédito ou realizado as compras descritas nos autos, tendo em vista que sequer trouxe aos autos o suposto contrato. Ao contrário disso, a própria parte Requerida, em contestação, afirma ter estornado os valores do débito automático em conta, bem como os das compras contestadas pelo Requerente, o que demonstra a veracidade dos fatos trazidos na peça inicial e caracteriza a falha na prestação dos serviços.

(4). Tendo em vista que o envio do cartão de crédito ocorreu sem a solicitação do Requerente e que este suportou diversos transtornos em razão do referido cartão, resta caracterizado dano moral
in re ipsa
, conforme dispõe a Súmula 532 do STJ [
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
.].

(5). Por fim, entende-se que não merece acolhimento o pedido autoral no que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em decorrência do cartão de crédito, vez que não se vislumbra conduta contrária à boa-fé objetiva.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)